Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. DESATIVAÇÃO DE CONTAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral e tutela de urgência, na qual o autor pretende o desbloqueio imediato de contas vinculadas a aplicativo de mensagens, supostamente desativadas sem justificativa.
2. A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência por ausência de elementos que demonstrassem ilegalidade no bloqueio das contas e por necessidade de prévio contraditório para apuração acerca da eventual violação dos termos de uso da plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência visando ao restabelecimento imediato das contas desativadas em aplicativo de mensagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
5. Não há, neste momento processual, prova suficiente quanto à inexistência de violação aos termos de uso da plataforma pelo usuário, inexistindo elementos que infirmem a prerrogativa contratual da administradora em suspender contas por atividade suspeita.
6. A relação de consumo não afasta a necessidade de instrução probatória adequada, a fim de apurar eventual irregularidade na desativação.
7. Precedente da Corte orienta que o restabelecimento de contas deve aguardar a dilação probatória quando há possibilidade de violação dos termos de uso (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/4/2024, DJE 15/4/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reativação de contas de aplicativo de mensagens desativadas por suposta violação dos termos de uso depende de prévia instrução probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/4/2024, DJE 15/4/2024.